Tribunal: TJSP
Processo: 2053891-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse, convertida em Ação de Procedimento Comum – Decisão recorrida que indeferiu a medida liminar – Insurgência da EMAE – Descabimento – Ausente perigo de dano para a concessão da medida, posto que se trata de posse velha – Precedentes dessa Corte de Justiça - Causa que merece maior dilação probatória, considerando que há dúvida sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse, convertida em Ação de Procedimento Comum – Decisão recorrida que indeferiu a medida liminar – Insurgência da EMAE – Descabimento – Ausente perigo de dano para a concessão da medida, posto que se trata de posse velha – Precedentes dessa Corte de Justiça - Causa que merece maior dilação probatória, considerando que há dúvida sobre o direito de posse da agravante, ante a aprovação da construção erguida no local pela Prefeitura de São Paulo – Ausentes os requisitos estabelecidos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar - Decisão mantida – Recurso não provido.